Tribunal: TJBA
Processo: 8085385-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085385-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SILVA BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
UELTON BARROS OLIVEIRA registrado(a) civilmente como UELTON BARROS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ERRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA
. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação contra o Banco Bradesco, buscando a devolução de R$ 100.000,00 transferidos por engano para conta de titular falecido. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a devolução do valor, mas indeferindo o pedido de danos morais. Recurso da parte ré, pugnando pelo julgamento de improcedência da demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se o Banco Bradesco é responsável pela devolução dos valores transferidos erroneamente pelo consumidor para conta de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, reconhecendo a relação de consumo entre as partes.

4. O erro na transferência foi exclusivamente da autora, que digitou incorretamente os dados do beneficiário.

5. A movimentação dos valores na conta do falecido, sem autorização judicial, é vedada por questões de sigilo bancário e direito sucessório, o que impossibilita o estorno dos valores pelo banco.

6. A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica quando há culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3º, II, do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO

7. DEU-SE PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de devolução dos valores transferidos e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º, II.

* Código Civil (CC), art. 1.784.

* Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

* TJ-RJ, Apelação Cível 00277089220218190031, Rel. Des(a). Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio.

* TJ-SP, Apelação Cível 10054693120228260554, Rel. Des. Roberto Mac Cracken.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085385-58.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SILVA BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.